Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO ABSTRATO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A nota promissória é título executivo extrajudicial abstrato e, que, portanto, prescinde da demonstração do negócio jurídico subjacente que motivou a sua expedição, em razão da abstração que o reveste.
2. Todavia, é admitida a discussão da causa debendi para a hipótese em que a nota promissória que embasa a execução não tenha entrado em circulação, já que o título ainda está relacionado ao negócio jurídico firmado entre as partes, sendo cabível apurar a legalidade do ato.
3. Ilegítima a cobrança da nota promissória que acompanha a monitória por ausência de cumprimento pela parte autora na avença contratual, qual seja, a de entregar a ré um imóvel livre e desembaraçado de qualquer esbulho possessório, com obediência a cadeia possessória anterior. 3.1 Saliente-se que o autor/apelante não trouxe aos autos os documentos que lhe foram exigidos por meio do despacho saneador.
4. Recurso conhecido e não provido.